Tribunal: TCU
Processo: 018.681/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2593/2023-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de autos de tomada de contas especiais instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de Cesar Epitácio Maia, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União para execução do programa Projovem Urbano, no exercício de 2008; Considerando a aprovação da Resolução-TCU 344/2022 que estabelece a prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (art. 2o, da Resolução-TCU 344/2022), bem como a prescrição intercorrente na situação de paralisação injustificada do processo por prazo superior a 3 anos (art. 8o, da Resolução-TCU 344/2022); Considerando que, no caso de recursos sujeitos a prestação de contas (art. 4o, II, da Resolução-TCU 344/2022), o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data da exibição das contas ( 29/6/2009 : peça 6); Considerando a ocorrência do primeiro marco de interrupção do prazo prescricional com a notificação do responsável em 13/10/2017 (peça 19); Considerando a paralisação do processo por prazo superior a 3 anos entre o marco interruptivo e o ato seguinte de abertura de processo de TCE em 6/1/2021 (peça 1); Considerando julgamento recente do Plenário da Corte no sentido de que "o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente se inicia somente a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária, consoante elencado no art. 5o da nominada Resolução" (Acórdão 534/2023-TCU-Plenário. Rel. Min. Benjamin Zymler); Considerando a manifestação da unidade técnica no sentido de arquivar o presente processo, em razão da configuração da prescrição intercorrente (art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 c/c art. 8o, da Resolução TCU 344/2022), com aquiescência do órgão ministerial (peça 53); Considerando que o Regimento Interno do TCU estabelece que, a critério do Relator, poderá ser submetido ao Colegiado, mediante Relação, processo em que o relator acolhe um dos pareceres que não conclui pela irregularidade (art. 143, I, "b", do RI/TCU); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno/TCU e com os art. 11, da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do processo, em razão da consumação da prescrição intercorrente, em linha com os pareceres precedentes. 1. Processo TC- Processo 018.681/2021-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Cesar Epitácio Maia (XXX.955.277-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Rio de Janeiro - RJ. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.